Tribunal: TJSP
Processo: 1011234-10.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO – ENTREGA DAS CHAVES NÃO EFETIVADA.
1 - Responsabilidade do adquirente que se inicia apenas depois de sua imissão na posse, que se verifica com a efetiva entrega das chaves;
2 - No caso, o recebimento das chaves é posterior ao débito objeto da lide, sendo, portanto, a

Ementa:
COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO – ENTREGA DAS CHAVES NÃO EFETIVADA.
1 - Responsabilidade do adquirente que se inicia apenas depois de sua imissão na posse, que se verifica com a efetiva entrega das chaves;
2 - No caso, o recebimento das chaves é posterior ao débito objeto da lide, sendo, portanto, a construtora a responsável pela quitação das verbas condominiais.
RECURSO PROVIDO